Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-84.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707758-84.2023.8.07.0010 RECORRENTE: SERRA DO LAGO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA RECORRIDOS: ANTÔNIO MARCOS DIAS DE ALMEIDA, CREDIA GOMES DOS SANTOS ALMEIDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 71777999, admitiu o recurso especial interposto por SERRA DO LAGO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação do REsp 2.199.164/PR e REsp 2.070.882/RS (Tema 1.368), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Definir se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024” (ID 76500454). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, in casu, como se pode inferir do contrato acostado à ID 58027513), houve fixação de índice para as condições de pagamento. Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 1.368 do STJ. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014